Tribunal: TJSP
Processo: 2225252-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que determinou a nomeação de inventariante dativo. Permanência de intensa litigiosidade entre as partes e discordância quanto à capacidade dos herdeiros para a condução do inventário e administração do espólio a recomendar a nomeação, pelo d. juízo "a quo", de inventariante dativo, alheio e idôneo, para assegurar o melhor andamento do processo, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que determinou a nomeação de inventariante dativo. Permanência de intensa litigiosidade entre as partes e discordância quanto à capacidade dos herdeiros para a condução do inventário e administração do espólio a recomendar a nomeação, pelo d. juízo "a quo", de inventariante dativo, alheio e idôneo, para assegurar o melhor andamento do processo, no próprio interesse das partes. Decisão mantida.

Recurso desprovido, liminar revogada.